Tribunal: TJDFT
Processo: 0744543-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744543-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES DECISÃO 1. O réu insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 20251230) que, em demanda indenizatória, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Defende a taxatividade mitigada do CPC 1.015 quando demonstrada a urgência e a necessidade de suspensão do feito, sob pena de violação ao CPC 982, I. Nega a ocorrência da preclusão, pois entende que o resultado da presente demanda está estritamente relacionado ao julgamento do aludido IRDR. Aponta perigo na demora, passível de acarretar risco de natureza patrimonial além de gastos desnecessários com perícia contábil. 2. Decisão que, na fase cognitiva, indefere suspensão do processo não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final. Acrescento que eventual inobservância à suspensão determinada no aludido IRDR, poderá ensejar o uso do meio processual adequado, que não é o agravo. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Após a preclusão, dê-se baixa. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR